Tribunal: STF
Processo: HC 110551
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL NA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA PELO STJ. ORDEM DENEGADA.



    I – Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    II – Neste caso, o magistrado de primeiro grau, ao fixar a reprimenda, enfatizou que o referido benefício não poderia ser concedido em virtude de as provas dos autos terem evidenciado a participação do paciente em organização criminosa.



    III – A discussão sobre o acerto ou desacerto da sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça, exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que não se mostra possível na via do habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. Precedentes.



    IV – Mantida a reprimenda, tal como aplicada em segundo grau de jurisdição, fica superado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por vedação do inciso I do art. 44 do Código Penal.



    V – Ordem denegada.